Tribunal: TJMT
Processo: 0025259-57.2013.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025259-57.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA - CPF: 029.121.421-56 (APELANTE), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA PEREIRA - CPF: 570.138.021-15 (ADVOGADO), ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), AZIL RIBEIRO MAGALHAES (VÍTIMA), MARCIEL RIBEIRO DA SILVA (VÍTIMA), AYRTON CAMPOS MOREIRA - CPF: 001.449.131-19 (ADVOGADO), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), ADEMIR DE OLIVEIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO PREJUDICADO - DOSIMETRIA - PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - VETOR JUDICIAL NEGATIVADO – CULPABILIDADE - FUNDAMENTO CONCRETO - QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADO PELO APELANTE - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – APELO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE NÃO PREJUDICADA, IMPROVIDO
EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

O
superveniente julgamento do recurso em sentido estrito, mantendo a prisão do apelante, torna prejudicado o recurso que pretendia a revogação da prisão cautelar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta.” ). (AgRg no REsp 1805149/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019)”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025259-57.2013.8.11.0002

APELANTE: RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca Várzea Grande-MT, que atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o apelante à pena de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, §2º, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal), ocasião que manteve a prisão cautelar, id. n. 78700995.

Nas razões recursais, ID. N. 78701451, a defesa inconformada, pugna pela revogação da prisão preventiva ao argumento do direito constitucional de responder ao processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença. Aduz, também a necessidade de redução das penas-base para o mínimo legal por ausência de motivação idônea em relação ao vetor da culpabilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou pelo desprovimento do apelo, a fim de manter a prisão preventiva do apelante, bem como manter inalterado o
quantum
da reprimenda imposta na primeira fase da dosimetria da pena (pena-base), conforme ID. N. 78701453.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo
, ID. N. 87219960.

É o relatório.

À douta revisão

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO:

A defesa insurge-se contra a decisão que manteve a prisão cautelar do apelante,
bem como requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Quanto à prisão cautelar o
juízo a quo
, manteve pela
“(...) necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, já que o réu está foragido, não comparecendo à presente sessão de julgamento
,
embora tenha ciência da ação penal movida em seu desfavor
e ostente mandado de prisão pendente de cumprimento
(...)”, a decisão ocorreu em
25 de novembro de 2020.

Contudo, entendo que o pedido encontra-se prejudicado, pela perda superveniente do objeto. Para tanto, entendo necessário fazer uma digressão nos fatos para melhor compreensão, consoante narrado nas contrarrazões:

“Infere-se dos autos que, após o oferecimento da denúncia, o Poder Judiciário, no ato do recebimento da incoativa realizado em
05 de março de 2014
, decretou a prisão preventiva do apelante RONEMAR PEDROSO DA SILVA ARRUDA por reconhecê-la necessária para garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Ocorre, no entanto, que naquela ocasião o apelante permaneceu foragido por 04 (quatro) anos, implicando, inclusive, na incidência dos efeitos processuais e penais previstos no artigo 366 do CPP,
que perduraram até a efetivação da prisão que se deu em setembro de 2018
.

Nota-se também dos autos que, ao final da instrução criminal, sobreveio decisão de pronúncia proferida em 17/08/2018, data em que o juízo de primeiro grau revogou a prisão preventiva do apelante RONEMAR sob a justificativa de que a sua liberdade não comprometeria a aplicação da lei penal e a instrução do processo criminal, afora o reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como endereço certo e primariedade, desconsiderando, contudo, sua fuga.

A decisão de pronúncia foi confirmada e mantida pelo E. TJMT no julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo apelante (RSE n.º 1003385-92.2019).

Ato póstumo, foi novamente requerida a prisão preventiva do apelante RONEMAR em razão da superveniência de fatos novos consistentes em comportamentos dos quais ele teria se valido visando ameaçar e constranger os familiares das vítimas (leia-se: testemunhas), em decorrência dos fatos versados na presente ação penal.

A despeito de o juízo de primeiro grau não ter deferido o requerimento formulado pelo parquet para nova decretação de prisão preventiva do apelante RONEMAR,
a mesma foi decretada pelo juízo de segundo grau em 10 de dezembro de 2019, em sede de julgamento de pedido de Tutela de Urgência nº 1016784-91.2019.8.11.0000
aviado no bojo do respectivo Recurso em Sentido Estrito (RSE 1005588-90.2020.8.11.0000) que ainda aguarda ser julgado pelo E. TJMT (Des. Rel. Paulo da Cunha). (...)”id. n.
78701453.

O referido Recurso em Sentido estrito n. 1005588-90.2020.8.11.0000, foi julgado em
23 de abril de 2021,
de minha relatoria, ocasião que foi ratificado
a liminar deferida em sede de tutela de urgência recursal, para manter a prisão provisória do apelante
Ronemar Pedroso da Silva Arruda,
consoante fragmento do acordão.

“ (...) Em pesquisa realizada no site deste Tribunal de Justiça, verifica-se que na sessão de julgamento ocorrida em 20 de novembro de 2020, atendendo a soberana votação do Júri Popular, o recorrido
Ademir de Oliveira Filho
foi
absolvido
das imputações.

Com efeito, a absolvição foi comunicada ao Superintendente da Polícia Federal do Estado de Mato Grosso em 15 de janeiro de 2021, não justificando, desse modo, quanto ao recorrido Ademir, a prisão processual pelos fatos narrados na denúncia.

Contudo, de outro vértice, a mesma situação não se aplica ao acusado
Ronemar Pedroso da Silva Arruda,
que
condenado
à pena de 14 (quatorze) anos pelo delito de homicídio consumado (vítima Marciel) e à pena de 7 (sete) anos pelo delito de homicídio tentado (vítima Azil), em concurso formal de crimes à pena definitiva de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, encontra-se foragido.

Extrai-se dos autos que o recorrido Ronemar por duas vezes demonstrou risco à aplicação da lei penal.

Vejamos
.

Primeiro, quando decretada a prisão preventiva por ocasião do recebimento de denúncia, ficou 04 (quatro) anos foragido.

Ao ser capturado, constituiu advogado (ID. 36352453) e apresentou resposta à acusação (ID. 36352459), sendo inferido pelo juízo singular o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa constituída (ID. 36352458).

Porém, finda a instrução processual da primeira fase do procedimento do Júri, na sentença de pronúncia, obteve a liberdade provisória.

Sendo posteriormente decretada a prisão preventiva em sede de tutela de urgência (processo n. 1016784-91.2019.8.11.0000), o recorrido não foi mais encontrado.

Desse modo, condenado pelo Tribunal de Júri à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão pelos delitos de homicídio tentado e consumado,
estando demonstrado o risco concreto à aplicação da lei penal, vez que se encontra foragido, a prisão processual é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, ratificando a liminar deferida em sede de tutela de urgência recursal, para manter a prisão provisória do recorrido
Ronemar Pedroso da Silva Arruda,
fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Demonstrada a absolvição do recorrido
Ademir de Oliveira Filho
das imputações descritas na denúncia, resta prejudicado o pedido de segregação cautelar. (...)”

Ocorre que o citado acordão é posterior à decisão que negou o direto de recorrer em liberdade, inclusive mencionou a condenação pelo Tribunal do Júri, mantendo a prisão pelo fato de estar demonstrado o risco concreto à aplicação da lei penal, uma vez que o apelante se encontra foragido, com mandado de prisão pendente de cumprimento.

Dessa forma, com o superveniente julgamento do recurso em sentido estrito, mantendo a prisão do apelante, torna prejudicado o recurso que pretendia a revogação da prisão cautelar.

Passo, em conseguinte, à análise da pena aplicada ao acusado.

A defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal por ausência de motivação idônea em relação ao vetor da culpabilidade.

Ao aplicar a pena assim consignou o Juiz:

“ (...)

Homicídio consumado (vítima Marcial Ribeiro da Silva)

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é acentuada haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida
, revelada pela quantidade e localização dos disparos efetuados contra a vítima,
conforme laudo pericial de necropsia acostado aos autos. O acusado não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do delito, embora desfavoráveis, já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase da dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há prova de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para o homicídio qualificado pelo motivo torpe, havendo uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade acentuada), estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria estão presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, I, do CP), já que o réu admitiu o fato em juízo (audiência de instrução) e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, "c", do CP), de modo que ambas as circunstâncias restam compensadas.

Deste modo, fixo a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a qual torno definitiva para este delito, tendo em vista a inexistência de outras atenuantes, agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena.

Homicídio tentado (vítima Azil Ribeiro Magalhães)

A culpabilidade é acentuada haja vista a grande disposição que o réu demonstrou em perseguir a intenção homicida, já que, mesmo após atingir a vítima, se aproximou e tentou desferir outros disparos, só não logrando êxito em razão de ter acabado as munições, conforme relatado em plenário pelo próprio ofendido Azil Ribeiro Magalhães. O acusado não possui maus antecedentes. Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos e as circunstâncias do delito, embora desfavoráveis, já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase da dosimetria. As consequências são as ordinárias do crime tentado contra a vida. Não há prova de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, para o homicídio qualificado pelo motivo torpe, havendo uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade acentuada), estabeleço a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão. (...)”

Conforme disposto na decisão ora recorrida -
(vítima Marcial Ribeiro da Silva -
em relação à culpabilidade, revela-se maior reprovabilidade pela quantidade e localização dos disparos efetuados, uma vez que a vítima foi atingida com vários disparos (cinco) de forma que foi apresentado argumento concreto e apto o suficiente a justificar a negativação perpetrada, isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que
“a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta
.”

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETOR JUDICIAL NEGATIVADO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS.
QUANTIDADE DE DISPAROS EFETUADOS PELOS AGENTES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM COM A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. FATOR SURPRESA UTILIZADO COMO ELEMENTO PARA JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO DO DESVALOR DO VETOR JUDICIAL QUE SE IMPÕE.

2. Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta.

(...)

4.
Válida a fundamentação empregada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade [...] considerando a realização de 6 disparos pelo autor, dos quais 4 atingiram a vítima
(HC n. 420.344/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/8/2018). (AgRg no REsp 1805149/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019)”

Do mesmo modo, deve ser mantida a majoração da pena-base em relação à segunda vítima (
Azil Ribeiro Magalhães)
pois demonstrada a frieza do agente em perseguir em sua intenção homicida, e, mesmo após atingir a vítima, se aproximou e tentou desferir outros disparos, só não logrando êxito em razão de ter acabado as munições, o que permite a exasperação da reprimenda-base sob o título de culpabilidade.

Assim, apontados elementos concretos que demonstram maior reprovabilidade da conduta, mostra-se inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.

Ante do exposto, julgo prejudicado em relação ao pleito de recorrer em liberdade, e
NEGO PROVIMENTO
quanto
à redução da pena-base ao mínimo legal, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021